Tribunal: TJSP
Processo: 0024478-10.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Afastamento da causa de aumento do repouso noturno devida – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo e, consequentemente, afastar a restritiva de proibição de frequentar determinados lugares, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade

Ementa:
Furto – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Afastamento da causa de aumento do repouso noturno devida – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo e, consequentemente, afastar a restritiva de proibição de frequentar determinados lugares, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal.